Tribunal: TJSP
Processo: 2074435-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de existência de vícios na constituição da CDA – Deferimento da exceção de pré-executividade condicionado a prova inequívoca pré-constituída - Execução Fiscal – Pedido de suspensão do feito por razão de prejudicialidade – Ação anulatória não inibe a proposição da execução fiscal - artigo 3o, da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de existência de vícios na constituição da CDA – Deferimento da exceção de pré-executividade condicionado a prova inequívoca pré-constituída - Execução Fiscal – Pedido de suspensão do feito por razão de prejudicialidade – Ação anulatória não inibe a proposição da execução fiscal - artigo 3o, da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Agravo não provido.